Tribunal: TJSP
Processo: 1004026-79.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa da ré sob alegação de que o prazo de carência ainda não tinha sido cumprido, mesmo porque não se trata de situação de urgência/emergência. Inadmissibilidade. Evidente situação de urgência/emergência. Hipótese da Sumula 103 do E. Tribunal de Justiça. Prazo de carência que é de vinte e quatro horas e que foi cumprido. Pleito da autora – internação

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa da ré sob alegação de que o prazo de carência ainda não tinha sido cumprido, mesmo porque não se trata de situação de urgência/emergência. Inadmissibilidade. Evidente situação de urgência/emergência. Hipótese da Sumula 103 do E. Tribunal de Justiça. Prazo de carência que é de vinte e quatro horas e que foi cumprido. Pleito da autora – internação hospitalar para tratamento de abscesso dentário – fora cumprido integralmente, com o deferimento da liminar. 'Causa mortis' que se dera em decorrência de diversos outros problemas de saúde. Ausência de nexo causal entre o tratamento requerido e o óbito. Danos morais não verificados. Sentença mantida. Apelos desprovidos.